Tribunal: TJBA
Processo: 8029238-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029238-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: H. D. A. S. e outros

Advogado(s)
:
ALEX TAMBONE, INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. CUSTEIO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela provisória determinando o custeio integral de tratamento multidisciplinar para TEA em ação de obrigação de fazer ajuizada por LUCIANA CALASANS DE ALCÂNTARA e H. D. A. S. A decisão agravada determinou o custeio de acompanhamento terapêutico multiprofissional com base no método ABA por 30 horas semanais, além de sessões especializadas de fonoaudiologia, fisioterapia, psicomotricidade, musicoterapia, nutrição, terapia ocupacional e psicopedagogia. A Agravante alegou ausência de obrigatoriedade contratual e excesso na carga horária prescrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória determinando custeio de tratamento multidisciplinar para TEA; e (ii) avaliar a legalidade da imposição de carga horária integral prescrita por médico especializado contra limitação unilateral da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, I, do CPC estabelece o cabimento do agravo de instrumento contra decisões sobre tutela provisória, estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

A Lei nº 12.764/2012 assegura à pessoa com TEA direito ao atendimento multiprofissional e atenção integral às necessidades de saúde. As Resoluções ANS nº 465/2021 e 539/2022 estabeleceram cobertura obrigatória ilimitada de terapias multidisciplinares para TEA, inclusive o método ABA.

A Segunda Seção do STJ, nos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, consignou que para tratamento de autismo não há limitação de sessões no rol da ANS, estando as psicoterapias pelo método ABA contempladas nas sessões de psicoterapia, com adequação confirmada pela CONITEC.

Compete exclusivamente ao médico assistente determinar o tratamento adequado, não cabendo à operadora interferir na prescrição médica. A redução unilateral da carga horária pela Agravante resultou comprovadamente em regressão do quadro clínico da criança.

Os requisitos do art. 300 do CPC restaram demonstrados pela prescrição médica fundamentada e pelo perigo de dano irreparável ante a fase crítica do desenvolvimento neuropsicomotor da criança de 6 anos com TEA nível 2.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A tutela provisória para custeio de tratamento multidisciplinar de TEA deve ser deferida quando há prescrição médica fundamentada, considerando o direito fundamental à saúde e as normas da ANS que asseguram cobertura ilimitada.

A operadora de plano de saúde não pode limitar unilateralmente carga horária de tratamento prescrito por médico especializado, prevalecendo a indicação técnica sobre restrições administrativas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 1.015, I; Lei 12.764/2012, arts. 2º, III e 3º; RN-ANS 465/2021, 539/2022, 541/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP; AgInt no REsp 1.941.857/SP; AgInt no REsp 1.765.668/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8029238-39.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
AMIL ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA INTERNACIONAL S.A.
e Agravados
H. D. A. S. e LUCIANA CALASANS DE ALCANTARA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e julgar
PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03